Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela terceira ré contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial com relação aos demais corréus e julgou procedente o pedido contido na exordial para condenar a recorrente a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que a realidade dos fatos é que a recorrente auxiliou a recorrida na abertura das contas a pedido da própria e utilizava o cartão com autorização da recorrida, comprovado por robustas provas juntadas ao processo pelas primeira e segunda rés. Pugna pela ausência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. Nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9.099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença da parte recorrente à audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação e de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela prática de ato ilícito pela recorrente e pelo dever de compensação à autora pelos danos morais sofridos.
V. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
VI. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.